Tribunal: TJES
Processo: 5010558-17.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010558-17.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL MOREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO CREFISA S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. EXIGÊNCIA DE TESTEMUNHAS OU ACOMPANHANTE. AUSÊNCIA DE CONDUTA DISCRIMINATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de empréstimo sem exigência de testemunhas e de indenização por danos morais, fundamentado em suposta discriminação em razão de deficiência visual.
2. O autor alegou que a exigência da presença de testemunhas ou acompanhante para a contratação causou-lhe constrangimento e violação à dignidade. A instituição financeira defendeu a legalidade da medida como forma de resguardo à segurança jurídica da operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de testemunhas ou acompanhante para formalização de contrato bancário com pessoa com deficiência visual configura prática discriminatória ensejadora de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de testemunhas ou de acompanhante visa garantir a segurança jurídica da contratação e a proteção da pessoa com deficiência.
4. Não se verifica conduta vexatória ou arbitrária por parte da instituição financeira, mas sim adoção de cautela razoável diante das limitações visuais do autor, conforme previsão do art. 595 do CC.
5. Ausente demonstração de ato ilícito ou de prática discriminatória. Não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A exigência de testemunhas ou acompanhante para formalização de contrato com pessoa com deficiência visual, com fundamento na proteção da parte e na segurança jurídica da contratação, não configura conduta discriminatória. 2. Ausente ato ilícito, não há que se falar em dano moral.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010558-17.2024.8.08.0030

RECORRENTE: RAFAEL MOREIRA DOS SANTOS

RECORRIDA: BANCO BPN BRASIL S.A

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. EXIGÊNCIA DE TESTEMUNHAS OU ACOMPANHANTE. AUSÊNCIA DE CONDUTA DISCRIMINATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de empréstimo sem exigência de testemunhas e de indenização por danos morais, fundamentado em suposta discriminação em razão de deficiência visual.
2. O autor alegou que a exigência da presença de testemunhas ou acompanhante para a contratação causou-lhe constrangimento e violação à dignidade. A instituição financeira defendeu a legalidade da medida como forma de resguardo à segurança jurídica da operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de testemunhas ou acompanhante para formalização de contrato bancário com pessoa com deficiência visual configura prática discriminatória ensejadora de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de testemunhas ou de acompanhante visa garantir a segurança jurídica da contratação e a proteção da pessoa com deficiência.
4. Não se verifica conduta vexatória ou arbitrária por parte da instituição financeira, mas sim adoção de cautela razoável diante das limitações visuais do autor, conforme previsão do art. 595 do CC.
5. Ausente demonstração de ato ilícito ou de prática discriminatória. Não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A exigência de testemunhas ou acompanhante para formalização de contrato com pessoa com deficiência visual, com fundamento na proteção da parte e na segurança jurídica da contratação, não configura conduta discriminatória. 2. Ausente ato ilícito, não há que se falar em dano moral.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
RAFAEL MOREIRA DOS SANTOS
em face de
BANCO BPN BRASIL S.A
., na qual o autor alega que teve seu pedido de empréstimo negado pela ré em razão de sua deficiência visual, tendo-lhe sido exigida a presença de duas testemunhas para a formalização do contrato. Alega que a negativa lhe causou constrangimento. Requer, assim, a condenação da instituição financeira à compensação por danos morais, bem como à concessão do empréstimo, independentemente das exigências apontadas.

Em contestação (ID 12868920), a instituição financeira sustenta que adota procedimentos de segurança voltados à proteção de seus clientes, sendo necessário, no caso, o acompanhamento de um responsável para a formalização da contratação, em razão da limitação visual do autor.

A sentença (ID 12868933) julgou
improcedente a pretensão autoral
.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 12869536),ocasião em que ratificou a tese da inicial e pugnou pela reforma da sentença para o reconhecimento da prática discriminatória, com a consequente condenação da parte ré ao pagamento de indenização.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 12869547), defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, bem como em atenção aos documentos apresentados ao ID 12869542 e ss.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Ausentes preliminares ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A análise do conjunto probatório revela que a conduta da instituição financeira decorre de política interna de segurança jurídica e proteção da pessoa com deficiência, especialmente no que tange à adequada compreensão e manifestação de vontade nas relações contratuais.

Pontua-se que, embora a pessoa com deficiência visual não seja considerada incapaz para a prática de atos da vida civil, ela é naturalmente vulnerável em relações jurídicas complexas, tais como a celebração de contratos bancários ou de associação. Isso porque, diante de sua condição, encontra-se impossibilitada de verificar se os termos previamente ajustados estão, de fato, consignados na avença escrita, sendo, portanto, necessário o auxílio de terceiro para que o contrato seja firmado de forma válida.

No caso concreto, o próprio autor afirma possuir acuidade visual inferior a 20/400 e dificuldade de leitura de documentos. Assim, a exigência da instituição financeira mostra-se razoável e proporcional, não havendo demonstração de excesso ou discriminação, mas sim de cautela voltada à regularidade da contratação.

Importa destacar que o tratamento diferenciado destinado à pessoa com deficiência, quando
fundamentado em interesse legítimo e voltado à sua proteção e autonomia
,
não caracteriza conduta discriminatória
.

A ausência de prova de ato ilícito, constrangimento ou ofensa à dignidade do autor afasta a configuração do dano moral, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Dessa forma, acompanho o entendimento do juízo de origem quanto à improcedência dos pedidos autorais.

Nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, a sentença pode ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/95, sem necessidade de nova fundamentação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por RAFAEL MOREIRA DOS SANTOS e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de improcedência
por seus próprios fundamentos
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)